Tribunal: TJPA
Processo: 0017052-34.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017052-34.2017.8.14.0006

APELANTE: SUELI DO SOCORRO DA SILVA CAMPOS, JEFFERSON CARLOS SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITOS PREJUDICADOS
.

01)

No caso,
os apelantes foram, igualmente, condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes, às penas de
01 (um) ano e 10 (dez)

meses de reclusão
, em regime aberto, substituídas por penas restritivas de direito; 02)
Nesse sentido, verifica-se que entre a sentença condenatória prolatada pelo juízo singular em
24/01/2020
até a presente data,

já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V, do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade dos apelantes em razão da prescrição. Desta forma, deve ser declarada, de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes
SUELI DO SOCORRO SILVA CAMPOS
E
JEFFERSON CARLOS SILVA DA SILVA
, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes; 03)
RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso

e,
DE OFÍCIO
, declarar extinta a punibilidade dos apelantes, nos termos do voto.

RELATÓRIO

SUELI DO SOCORRO DA SILVA CAMPOS E JEFFERSON CARLOS SILVA DA SILVA
,

por meio de defensor público, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 31/10/2017, por volta de 12h00min, os acusados Sueli do Socorro Silva Campos e Jefferson Carlos Silva da Silva, foram presos em flagrante delito por estarem comercializando substâncias entorpecentes, fato ocorrido na residência da primeira acusada, localizada na Vila do Bacabal, s/n, próximo a Rua Chico Mendes, Bairro do Coqueiro, município de Ananindeua.

Infere-se da inicial, que policiais militares realizavam rondas ostensivas, as proximidades da Av. Mário Covas, quando avistaram uma pessoa, depois identificada como Lucas Wislen da Conceição Lemos, que, de acordo com os policiais, estava em atitude suspeita. Ao ser abordado e revistado, encontraram em seu poder uma porção de “cocaína”, e ao ser indagado sobre o local em que havia adquirido as drogas, informou que havia comprado, pelo valor de R$ 8,00 (oito) reais, através do casal conhecido como “seu boneco e Sueli”, indicando o endereço que os acusados se encontravam.

De acordo com a acusação, os policiais se deslocaram até a residência de Sueli do Socorro Silva Campos e encontraram o casal, que ao perceber a presença da polícia militar, demonstrou nervosismo. Os policiais, após se identificarem e informar por que estavam naquele local, também comunicaram aos acusados que seria necessária a realização de uma revista no interior do imóvel, encontrando dentro de uma bolsa feminina que estava em um guarda-roupa do quarto do casal, 04 (quatro) porções de “cocaína”, além da importância de R$ 343,40 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).

Os policiais militares ao revistarem outros cômodos do imóvel, encontraram 03 (três) tabletes pequenos de “maconha”, uma porção de “oxi” embaixo do sofá e dois sacos plásticos contendo pó de barrilha. Ao serem indagados sobre a natureza, origem e finalidade das substâncias entorpecentes, o casal confessou que se tratava de substâncias ilícitas destinadas à comercialização.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Sueli do Socorro Silva Campos e Jefferson Carlos Silva da Silva
, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06, igualmente, às penas definitivas de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direito e o pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Inconformados interpuseram o presente recurso, requerendo a defensoria pública a declaração de nulidade do processo criminal,

sendo ilícita a prova produzida, pois a revista pessoal realizada nos apelantes foi efetuada de forma ilegal, desrespeitando o art. 244, do CPP, alegando, também, que a residência dos recorrentes foi invadida por policiais militares sem autorização judicial, violando, desta forma, as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio e ausente situação de flagrância, inexistindo nos autos qualquer prova que autorizasse a severa restrição a direito fundamental.

Pugna, ainda em matéria preliminar, pela declaração de nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 13/09/2018, diante da impossibilidade do exame da prova oral produzia nos autos, pois, ausentes os arquivos audiovisuais completos do referido ato processual.

No mérito, postulam por suas absolvições por haver dúvida razoável acerca da prática do crime de tráfico de drogas e negativa de autoria, com esteio no art. 386, incisos II, V, VI, VII, do CPP.

Por fim, requereram a fixação das penas-base no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1.
DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Compulsando os autos, entendo que impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente para ambos os apelantes, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva do Estado é matéria de ordem pública e antecede a outros temas.

Os apelantes
Sueli do Socorro Silva Campos
e
Jefferson Carlos Silva da Silva
, foram, igualmente, condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes, às penas de
01 (um) ano e 10 (dez)

meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime aberto, penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Em tempo, registre-se que não houve recurso da acusação.

Nesse sentido, verifica-se que entre a sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua em
24/01/2020
(ID 12210302) até a presente data,

já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade dos apelantes em razão da prescrição.

Ante o exposto, declaro, de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes
SUELI DO SOCORRO SILVA CAMPOS e JEFFERSON CARLOS SILVA DA SILVA
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024